Tribunal: TJSP
Processo: 1523374-63.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Ausência de provas capazes de ensejar um decreto condenatório - Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - Dúvida que deve militar em favor do acusado - Recurso provido para absolver.